Tribunal: TJSP
Processo: 1087334-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Previdência Privada. Capemisa. Migração do plano contratado para outro, com supressão do direito à aposentadoria. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que levanta preliminar de nulidade da sentença por julgamento "ultra petita", pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência pelo

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Previdência Privada. Capemisa. Migração do plano contratado para outro, com supressão do direito à aposentadoria. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que levanta preliminar de nulidade da sentença por julgamento "ultra petita", pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência pelo reconhecimento da decadência ou da prescrição, sustentando ainda a legalidade da migração do plano. EXAME: nulidade acenada não configurada. Sentença proferida tendo em vista o conjunto da postulação deduzida pelo autor na inicial. Observância dos artigos 322 e e 492 do Código de Processo Civil. Decadência e prescrição não consumadas. Pretensão que surgiu em junho de 2018, quando cientificado o autor de que não teria direito ao recebimento do benefício pretendido. Ação ajuizada em agosto do mesmo ano. Contratação de trato sucessivo, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 321 do C. STJ. Funcionário público estadual que se inscreve em plano de pecúlio para garantir conversão em aposentadoria, mediante desconto em folha de pagamento, e que, passados mais de 15 anos, é convencido a migrar para o denominado "Plano Melhor". Após mais de 30 anos, é surpreendido com a recusa do direito à aposentadoria sob a alegação de novação que passou a garantir somente pecúlio por morte do titular. Formalização de pedido de cancelamento. Rescisão e restituição bem determinadas na sentença, que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087334-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado NELSON BARRA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
2
VOTO No
: 17.717
APELAÇÃO No: 1087334-22.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO SANTANA 9a VARA CÍVEL
APELANTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.
APELADO
: NELSON BARRA NOVA
JUIZ
: RAPHAEL GARCIA PINTO
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Previdência Privada. Capemisa. Migração do plano contratado
para outro, com supressão do direito à aposentadoria. SENTENÇA
de procedência. APELAÇÃO da ré, que levanta preliminar de
nulidade da sentença por julgamento “ultra petita”, pugnando no
mérito pela reforma da sentença para a improcedência pelo
reconhecimento da decadência ou da prescrição, sustentando ainda
a legalidade da migração do plano. EXAME: nulidade acenada não
configurada. Sentença proferida tendo em vista o conjunto da
postulação deduzida pelo autor na inicial. Observância dos artigos
322 e e 492 do Código de Processo Civil. Decadência e prescrição
não consumadas. Pretensão que surgiu em junho de 2018, quando
cientificado o autor de que não teria direito ao recebimento do
benefício pretendido. Ação ajuizada em agosto do mesmo ano.
Contratação de trato sucessivo, amparada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Aplicação da Súmula 321 do C. STJ. Funcionário
público estadual que se inscreve em plano de pecúlio para garantir
conversão em aposentadoria, mediante desconto em folha de
pagamento, e que, passados mais de 15 anos, é convencido a migrar
para o denominado “Plano Melhor”. Após mais de 30 anos, é
surpreendido com a recusa do direito à aposentadoria sob a alegação
de novação que passou a garantir somente pecúlio por morte do
titular. Formalização de pedido de cancelamento. Rescisão e
restituição bem determinadas na sentença, que deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar rescindido o
contrato, vedando-se novos descontos, além de condenar a ré a restituir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
3
autor todos os valores cobrados, pagos ou descontados, em razão dos
supracitados contratos, de uma só vez, com incidência de correção monetária
de acordo com a tabela prática do TJ/SP desde cada desembolso e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão da causalidade e
sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 70% das custas
processuais devidas, restituindo-se ao autor os valores desembolsados com
correção pela tabela pratica desde o desembolso, bem como ao pagamento
de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Ao
seu turno, tendo o autor sucumbido em parte relevante do pedido, cabe a ele
o pagamento de 30% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre a soma dos pedidos de itens "c" e "d" da
inicial, atualizados desde a propositura da ação ate o pagamento pela tabela
prática.” (“sic”, fls. 157/163).
Os Embargos de Declaração opostos pela Seguradora
ré foram rejeitados (fls. 165/171 e 172).
Inconformada, apela a Seguradora ré arguindo
preliminarmente nulidade da sentença por julgamento “ultra petita”, pugnando
no mérito pela reforma da sentença para a improcedência pelo reconhecimento
da decadência ou da prescrição, sustentando ainda a legalidade da migração do
plano (fls. 174/200).
Anotado o Recurso (fl. 203), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 205/214) e os autos
subiram para o reexame (fl. 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
4
É o relatório, adotado o de fls. 157/158.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar
rescindido o contrato, vedando-se novos descontos, além de condenar a ré a
restituir ao autor todos os valores cobrados, pagos ou descontados, em razão
dos supracitados contratos, de uma só vez, com incidência de correção
monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP desde cada desembolso e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão da causalidade e
sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 70% das custas
processuais devidas, restituindo-se ao autor os valores desembolsados com
correção pela tabela pratica desde o desembolso, bem como ao pagamento de
honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Ao seu
turno, tendo o autor sucumbido em parte relevante do pedido, cabe a ele o
pagamento de 30% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre a soma dos pedidos de itens "c" e "d" da
inicial, atualizados desde a propositura da ação ate o pagamento pela tabela
prática.” (“sic”, fls. 157/163).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade (v. artigo 1.009 e seguintes do
Código de Processo Civil).
Segundo a inicial, o autor, ora apelado, era
funcionário público estadual e, nessa condição, firmou com a ré, ora apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
5
no dia 15 de fevereiro de 1971, a “Proposta para Sócio de Pecúlio no
6630149”, acreditando tratar-se de serviço de previdência privada, passando
a ter descontos na quantia de R$ 4.527,21 diretamente em sua folha de
pagamento. Posteriormente, o autor descobriu que a contratação se referia na
verdade a uma espécie de seguro. Ante a configuração de vício no
consentimento, requereu a rescisão contratual em junho de 2018, com a
devolução dos valores pagos e a cessação dos descontos, mas o pedido não
foi observado. Daí a Ação, com pedido de declaração de nulidade do contrato
e a condenação da ré na restituição de todos os valores pagos, com a dobra
em relação àqueles descontados após o pedido de rescisão, bem ainda no
pagamento de indenização por danos morais, em quantia equivalente a vinte
(20) salários mínimos (fls. 1/10, 11/22 e 25/34).
Malgrado a insistência da ré, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida anulação, porquanto não
configurado o cogitado julgamento “extra petita”.
Com efeito, o artigo 322 do Código de Processo
Civil estabelece que:
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas
de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o
princípio da boa-fé.”.
E o artigo 492 do mesmo Código estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
6
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional”.
No caso vertente, a ré foi condenada a “...restituir
ao autor todos os valores cobrados, pagos ou descontados, em razão dos
supracitados contratos” (“sic”, fl. 163), bem ainda que o demandante
requereu na inicial, reiteradamente, a condenação da ré na devolução de
todos os valores pagos, sendo em quantia dobrada aqueles que foram
descontados após o pedido de rescisão contratual, tendo feito menção a
valores, ao final, pela quantia que alcançavam à época do ajuizamento, nos
seguintes termos: “...b) Seja a presente demanda JULGADA TOTALMENTE
PROCEDENTE para declarar nulo de pleno direito o contrato firmado entre
as partes, em decorrência do vício de vontade, devendo a Ré restituir ao
Autor todos os valores pagos, que atualmente perfazem a monta de
R$29.044,65 (vinte e nove mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos); c) Ainda, requer a condenação ao Réu, a restituir em dobro o
valor indevidamente descontado após o requerimento de rescisão do Autor,
que atualmente perfaz a monta de R$10.147,86 (dez mil cento e quarenta e
sete reais e oitenta e seis centavos); d) Por fim, requer a condenação do Réu
a indenização por danos morais, no valor de R$19.080,00 (dezenove mil e
oitenta reais), equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos” (“sic”, fl. 10).
Assim,
denota-se
que
o
douto
sentenciante
considerou o conjunto da postulação deduzida pelo autor, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
7
configurando mesmo o alegado julgamento “ultra petita”.
Quanto ao mérito, não se havia mesmo falar em
decadência ou prescrição, pois a pretensão do autor surgiu quando ele teve
ciência de que não teria direito a receber benefício de previdência privada, o
que ocorreu em junho de 2018, quando recebeu resposta da ré (fl. 34), tendo
sido ajuizada a Ação no dia 22 de agosto do mesmo ano.
Demais, impõe-se ressaltar que a relação contratual
em causa é de trato sucessivo e tem natureza de consumo. Bem por isso, está
sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a
aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a
facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais
de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam
desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 6o, inciso
VIII, 47 e 51 da Lei no 8.078/90 e Súmula 321 do C. Superior Tribunal de
Justiça).
A prova dos autos é segura na indicação de que o
autor não foi prévia e adequadamente informado quanto às condições
contratuais por ocasião da migração a ele proposta em abril de 1972 e outubro
de 1993, mesmo porque em sã consciência ele jamais teria aceitado um
“plano pior”, abrindo mão de benefícios garantidos pelo Plano anterior,
havendo inclusive indicadores de que o valor mensal correspondente
descontado em folha de pagamento superava aquele que vinha sendo
descontado em relação ao antigo Plano (fls. 14/22, 27/34 e 107/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
8
É possível mesmo inferir da prova dos autos que o
autor, ora apelado, imaginava na época da migração, que estava fazendo um
grande negócio ao assinar o denominado “Plano melhor”. Aliás, o
Regulamento do Sistema de Assistência aos Sócios e seus Beneficiários
(RSASB) vem impresso em letras bem reduzidas, que dificultam a leitura,
além da linguagem técnica utilizada (v. fls. 27/33 e 107/122).
Já se viu, o autor, ora apelante, na condição de
funcionário público estadual, aderiu ao plano de pecúlio e pensão em
fevereiro de 1971, para garantir conversão em aposentadoria, mediante
desconto em folha de pagamento. Passados mais de quinze (15) anos, ele foi
convencido a migrar para o denominado “Plano Melhor”. Após mais de trinta
(30) anos de contribuição, mês a mês, descontada na folha de pagamento, ele
foi surpreendido com a recusa do direito à aposentadoria a pretexto de
novação que teria passado a garantir somente pecúlio por morte do titular.
Houve efetivamente vício de consentimento, com
afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além
da afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, restando patente a
rescisão contratual por culpa da ré, ora apelante (v. artigo 46 da Lei no
8.078/90).
Assim, o pedido de restituição das quantias pagas
mostrava-se mesmo cabível no caso vertente, porquanto configurado o
pagamento indevido, vez que a nova contratação decorreu de vício de
consentimento e foi rescindida por culpa da fornecedora, ora apelante (v.
artigos 964 do Código Civil de 1916 e 876 do Código Civil vigente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
9
A propósito, eis a Jurisprudência:
1110827-62.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2019
Data de publicação: 25/10/2019
Ementa: em>Previdência privada. Pecúlio. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de
valores e baixa na cobrança. R. sentença de improcedência. Apelo só da autora. Plena aplicação do CDC
(Súmula 321 do C. STJ). Prescrição afastada, diante do art. 205 CC (prazo decenal). Termo inicial que é a
data do nascimento da pretensão, ou seja, momento em que a acionante tomou conhecimento de que não
receberia o plano de pecúlio. Migração do plano contratado para outro, com a supressão do direito à
pensão de aposentadoria, sem o devido esclarecimento à associada, acerca da exclusão de benefícios.
Violação às normas contidas nos arts. 6o III, 46 e 51 II, todos do Cód. Consumerista. Requerente que
contratou plano de previdência privada, com plano de pecúlio e pensão, e não seguro de vida. Rescisão
contratual que se impõe, com restituição dos valores pagos. Danos morais, todavia, não vislumbrados.
Situação incômoda ou mero aborrecimento que não podem ser margem à reparação. Parcial procedência
da demanda, com sucumbência recíproca. Dá-se parcial provimento ao recurso.
1011651-97.2019.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Luiz Eurico
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2017
Data de publicação: 17/04/2020
Ementa: PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - MIGRAÇÃO DE PLANO
DE PREVIDÊNCIA - FALTA DE ADEQUADA E OBJETIVA INFORMAÇÃO SOBRE OS DIFERENTES
PLANOS - VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESCISÃO
CONTRATUAL CABÍVEL - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DESDE À CONTRATAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
1057657-44.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: em>Previdência privada e pecúlio
Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de
restituição de valores pagos Demanda de contribuinte em face de entidade previdenciária privada
Sentença de procedência Parcial reforma do julgado Cabimento - Aplicabilidade do CDC e da Súmula
321 do STJ, à espécie Consumidora que contratou plano de pecúlio e previdência privada no ano de
1976, renegociado em 1992 - Pagamento por mais de 40 anos, mediante descontos no salário mensal
Sobrevinda, porém, de informação no sentido de que não faria jus ao recebimento de valor mensal, mas
somente de pecúlio por morte, a ser recebido por seus beneficiários Inconsistência jurídica - Ré que, no
ato da assinatura do novo contrato, não disponibilizou informações claras e precisas quanto ao limite
contratado e, principalmente, quanto à exclusão de benefícios Dever de restituir as quantias pagas, com
rescisão do contrato Observação, no entanto, de que deve ser aplicada prescrição quinquenal quanto à
restituição dos valores pagos a título de contribuição mensal, contada da propositura da demanda. Apelo
da ré parcialmente provido.
1001429-71.2018.8.26.0416
Classe/Assunto: Apelação Cível / Previdência privada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087334-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17.717
10
Relator(a): Soares Levada
Comarca: Panorama
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2019
Data de publicação: 20/09/2019
Ementa: Previdência privada. Alteração no plano que previa aposentadoria para outro de pecúlio sem essa
possibilidade. Ausência de prova de que, a esse respeito, tenha a autora sido devidamente informada, sem
margem a dúvidas futuras. Rescisão contratual determinada, restituindo-se os valores pagos à autora.
Prescrição e decadência inexistentes, bem como cerceamento de defesa, em vista da desnecessidade de
perícia atuarial. Preliminar rejeitada. Apelo improvido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora